Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005161-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME
AGRAVADO: M.D.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA e outros (2)
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial em face de M.D.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, MARCELO GEOVANI MACIEL e CLEVER RICIERI MACIEL, indeferiu o pedido de pesquisa BACENJUD em nome dos Executados, mesmo após estes mantere m - se inertes quanto ao pagamento do débito, sequer apresentando defesa/embargos, decisão esta motivada pelo art. 36 da Lei de Abuso de Autoridade, no 13.869/19, a qual visa a impossibilidade de penhora online de ativos financeiros que extrapolem o quantum devido.
Aduz o agravante que “os Autos originários de ação de execução de título extrajudicial, distribuía pela empresa Seglog Segurança Eletrônica Ltda, ora Agravante, em data de 21/09/2018, a fim de reaver o valor de R$ 11.427,05 (onze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinco centavos) atualizado à época. A Agravante celebrou com os Agravados, Contrato de Prestação de Serviços de Telemonitoramento de Alarme, os quais deveriam adimplir com o valor inerente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, mensalmente, com vencimento para todo dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, restando inadimplente s a partir de setembro de 2013 até setembro de 2014, ocasionando a quebra do referido contrato por culpa dos Agravados, perfazendo a monta supra indicada. Dessa forma, os Agravados, são devedores da importância líquida, certa e exigível de R$ 11.427,05 (onze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinco centavos), conforme planilha de cálculo acostada a inicial. Os Agravados, com exceção apenas e tão somente do requerido Marcelo Geovani Maciel, foram devidamente citados para efetuar o pagamento do débito no prazo legal, ma s permaneceram inertes. Então, a Agravante requisitara que fosse realizada a penhora on -line de dinheiro em depósito e/ou aplicações financeiras, via sistema BACENJUD, limitando -se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Ademais, fora respeitado o devido prazo legal para que os Executados citados procedessem com o cumprimento da obrigação de forma espontânea, devendo efetuar o pagamento da dívida, bem como a possibilidade de apresentarem defesa técnica, todavia, ambas as alternativas transcorreram in albis e, se mesmo após estes atos, o devedor não paga o que é devido, cabe ao magistrado, utilizar de todos os meios cabíveis de execução, à pedido do Exequente, desde que proporcionais, conforme preceitua o art. 139, IV do NCPC, podendo ainda incorrer no art. 143, II do mesmo Diploma Legal, caso assim não o faça. A empresa Agravante busca apenas e tão somente amenizar os prejuízos sofridos, utilizando -se de meios colocados à disposição deste Juízo para fins de reparação do dano, como consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.”
Ressalta que o requerimento para bloqueio foi limitado ao valor indicado na execução, razão pela qual requer, ao final, que seja deferido o pedido de tutela antecipada para que seja realizada a penhora on -line via sistema BACENJUD em face dos devedores, ora Agravados, citados, pois presentes todos os requisitos para tanto e, no mérito, “que se determine a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, a fim de que todas as medidas sejam tomadas em concordância com a lei vigente, procedendo com a realização da penhora on -line via sistema BACENJUD em face dos devedores citados, ora Agravados.” Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, muito embora “a determinação de bloqueio de valores via BACENJUD não configura a prática da conduta prevista no art. 36 da Lei no 13.869/19 (Abuso de Autoridade) pois decorre da mera aplicação de normas processuais pelo magistrado” (TJ-DF 07040705220198079000 DF 0704070-52.2019.8.07.9000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 12/02/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2020), tem-se da decisão recorrida que foi determinada a inclusão do nome dos agravados nos cadastros de inadimplentes, bem como foi determinada a intimação da parte autora para que se manifeste sobre qual veículo quer que seja promovida a penhora, o que, nessa fase processual, afasta o periculum in mora que autorizaria a concessão da medida pretendida.
Por tal razão, ao menos nessa fase processual, mantenho a decisão recorrida e INDEFIRO A LIMINAR.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Cuiabá, 05 de março de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora